Tribunal: TJES
Processo: 5007249-36.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007249-36.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA KRUGEL SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007249-36.2021.8.08.0048.

RECORRENTE:
ILMA KRUGEL SANTOS.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA e DARWIN ENGENHARIA LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RUBENS JOSE DA CRUZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR OS REQUERIDOS. SEM DANOS MORAIS. SEM DANOS MATERIAIS. SEM DANO ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
ILMA KRUGEL SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DARWIN ENGENHARIA LTDA

Em síntese, a parte autora
sustenta que é moradora do Bairro Parque das Gaivotas, Nova Almeida, neste Município. Relata que, no ano de 2017, o bairro passou por obras de drenagem, ficando com ruas constantemente escorregadias e alagadas, por esta razão, em 12 de novembro do referido ano, sofreu um acidente. Aduz que, por causa do acidente, foi necessária a realização de um procedimento cirúrgico para estabilização do rádio distal esquerdo com colocação de platina, ficando afastada por 120 (cento e vinte) dias de suas atividades laborativas. Assim, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o pagamento de indenização pelos danos estéticos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial por
ILMA KRUGEL SANTOS,
resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7639366, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a gratuidade de justiça, seguidamente, no mérito alegou que apresentou provas do dano ocasionado, bem como o cabimento de indenização por danos morais, materiais e físicos. Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a requerente, com objetivo de comprovar o dano, juntou aos autos o relatório médico (ID nº7638553) e o boletim unificado (ID nº7638554, nº7638555 e nº7638556), alegando que o suposto acidente ocorreu devido a obra pública realizada em frente de sua residência.

Ocorre que não há provas suficientes que comprovem o fato aludido, ou seja, não foram produzidas provas testemunhais, decomentais que indicassem o suposto local do acidente, bem como o que colaborou para que sucedesse o acidente.

Ademais, é importante destacar que o ônus de provar é da parte autora, uma vez que não se trata de CDC, sendo assim, não cabe inversão do ônus.

Dessa forma, a recorrente possui o dever de provar ocorrido. Ademais, saliento que as provas apresentadas,se deram de maneira unilateral, não sendo possível confirmar a causa da ato omissivo.

Diante do exposto, entendo conforme a sentença proferida pelo juízo sentenciante, que diz:
“Assim, verifica-se que o conjunto probatório é insuficiente para imputar culpa aos Requeridos, já que competia à Autora ter demonstrado os fatos deduzidos, como determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais decorrentes do suposto acidente, entendo que não estão configurados, pois não foi comprovada a responsabilidade, quem ou o que ocasionou o dano.

Logo, entendo que os pedidos de reparação por danos morais, materiais e físicos não devem ser acolhidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)